Tribunal: TJES
Processo: 5010751-88.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5010751-88.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: HILARIO LINHAUS

RELATOR(A):
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5010751-88.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO: HILARIO LINHAUS

JUÍZO PROLATOR: 1ª VARA CÍVEL DE AFONSO CLÁUDIO - DR. JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. DESNECESSIDADE DE FILIAÇÃO À ASSOCIAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PERÍCIA JUDICIAL DETERMINADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em sede de liquidação de sentença individual de ação civil pública (IDEC), afastou o sobrestamento do feito, rejeitou preliminar de ilegitimidade ativa e prejudicial de prescrição, além de determinar a realização de perícia contábil para apuração de eventual excesso de execução decorrente dos índices e juros aplicados.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o poupador possui legitimidade ativa para a execução individual de sentença coletiva independentemente de ser filiado à associação proponente (IDEC) à época do ajuizamento; e (ii) saber se o alegado excesso de execução deve ser dirimido de imediato ou se correta a determinação de perícia técnica pelo juízo de origem.

III. Razões de decidir
3. Conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (Tema 948 / REsp 1.362.022/SP), em Ação Civil Pública proposta por associação, na condição de substituta processual, a eficácia da sentença beneficia todos os consumidores da categoria, independentemente de filiação prévia à entidade. 4. A verificação de excesso de execução quanto a índices de correção e termos de juros demanda dilação técnica quando os parâmetros não estão consolidados, sendo correta a nomeação de perito contador para garantir o contraditório e evitar a supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. Em Ação Civil Pública proposta por associação, na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à associação promovente. 2. A determinação de perícia contábil para apuração do
quantum
debeatur em fase de liquidação de sentença não configura dano ao executado, mas medida necessária à preservação do contraditório técnico.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5010751-88.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO: HILARIO LINHAUS

JUÍZO PROLATOR: 1ª VARA CÍVEL DE AFONSO CLÁUDIO - DR. JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia à verificação da legitimidade ativa do exequente (ora agravado) para promover a execução individual de sentença coletiva movida pelo IDEC contra o Banco do Brasil, bem como à análise de suposto excesso de execução decorrente dos critérios de cálculo adotados na inicial da liquidação.

1. DA LEGITIMIDADE ATIVA

Afirma o agravante que
“ao contrário do quanto disposto na decisão ora agravada, a sentença exarada na ação coletiva beneficia apenas os poupadores do extinto Banco Nossa Caixa S/A que, à época da propositura da Ação Civil Pública, eram associados do IDEC. Essa limitação da representatividade das associações implica, por cognição lógica, afastar a legitimação das associações para substituir ou representar judicial ou extrajudicialmente terceiros a ela não associados. Por isso, ao contrário do quanto disposto pelo Juízo de 1ª instância, não se pode considerar juridicamente possível que, ao ajuizar a Ação Civil Pública de origem, ainda que em legitimação extraordinária, o IDEC estivesse substituindo indivíduos que não fossem a ele associados.”
(id 14713803).

Não obstante o esforço argumentativo, tal entendimento colide com a sistemática de proteção dos interesses individuais homogêneos e com a jurisprudência consolidada das Cortes Superiores.

Diferente do que ocorre nas ações de rito ordinário movidas por associações em nome de seus filiados (representação processual), a Ação Civil Pública em comento foi manejada sob o regime da substituição processual. Nesta modalidade de legitimação extraordinária, o ente legitimado atua em defesa de toda a categoria ou grupo de consumidores lesados, independentemente de autorização individual ou prova de associação.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (CPC, ART. 927). AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CADERNETAS DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AÇÃO PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (IDEC) EM FACE DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SUCEDIDA POR OUTRA. DISTINÇÃO ENTRE AS RAZÕES DE DECIDIR (DISTINGUISHING) DO CASO EM EXAME E AQUELAS CONSIDERADAS NAS HIPÓTESES JULGADAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 573.232/SC E RE 612.043/PR). TESE CONSOLIDADA NO RECURSO ESPECIAL. NO CASO CONCRETO, RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.(...)Para os fins do art. 927 do CPC, é adotada a seguinte Tese:
"Em Ação Civil Pública proposta por associação, na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à associação promovente
.". Caso concreto: negado provimento ao recurso especial.

(REsp n. 1.362.022/SP, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 28/4/2021, DJe de 24/5/2021.)

Portanto, não há razões para alterar a decisão de primeiro grau que reconheceu a legitimidade do exequente.

2. DO EXCESSO DE EXECUÇÃO

No tocante ao alegado excesso de execução (índices de correção de jan/fev de 1989, termo inicial de juros de mora e índices de atualização), verifica-se que a decisão agravada não acolheu cálculos definitivos nem fixou todos os parâmetros aritméticos. Pelo contrário, o magistrado
a quo
prudentemente determinou a realização de perícia contábil para a apuração do
quantum debeatur
.

Tal providência evidencia que o contraditório técnico será preservado. A discussão pormenorizada sobre cada índice e abatimento deve ocorrer no âmbito da perícia e na análise de suas conclusões pelo juízo, sob pena de supressão de instância.

Sobre o tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DAS AGRAVANTES. 1. As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1 .022 do CPC/15.Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorren te, decidindo de modo integral a controvérsia posta.Precedentes. 2 . As matérias não analisadas pela Corte de origem por aventada impossibilidade de supressão de instância, também são inviáveis de enfrentamento no âmbito do recurso especial, devendo ser deduzidas perante o juiz natural para a causa a fim de ensejar indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Com efeito, o recorrente não logrou demonstrar a divergência jurisprudencial nos moldes exigidos pelos artigos 541, parágrafo único, do CPC e 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ . Isto porque a interposição de recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional reclama o cotejo analítico dos julgados confrontados a fim de restarem demonstradas a similitude fática e a adoção de teses divergentes, máxime quando não configurada a notoriedade do dissídio. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2334899 SP 2023/0105533-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 04/12/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2023)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA DOS AGRAVANTES. 1. Violação ao artigo 1022 do CPC/15 configurada . Acórdão do Tribunal de origem que deixou de se manifestar sobre ponto imprescindível ao adequado deslinde da contenda, qual seja: a impossibilidade de o Tribunal a quo decidir sobre matéria não apreciada pelo juízo de primeiro grau, em ofensa ao princípio constitucional do duplo grau de jurisdição e supressão de instância. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1638242 RS 2016/0299747-4, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 04/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/05/2020)

Conclui-se, assim, pela manutenção integral da decisão agravada, cujos fundamentos ora se reforçam.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 30/03/2026 - 07/04/2026:

Acompanho o E. Relator.